Tribunal: STF
Processo: ARE 1433571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. JUNTADA DE CONTRATO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA SOBRE O REPASSE DO CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS PROBANDI (ART. 373, II, CPC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO ACIMA DO PATAMAR DESTA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EM CASOS SEMELHANTES. REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A, objetivando a reformada a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora-CE, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rozália Gregório de Oliveira.



    2. Cinge-se a controvérsia em examinar o acerto ou desacerto da sentença que, declarando a inexistência do contrato de empréstimo, condenou o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).



    3. Esta e. 3º Câmara de Direito Privado vem destacando que a confirmação da regularidade ou irregularidade do negócio depende de provas concretas sobre (a) a anuência da consumidora sobre os descontos e (b) o recebimento do crédito por parte da promovente.



    4. E analisando os fólios desta pasta processual, verifico que, durante a tramitação do feito em primeiro grau, o banco não juntou qualquer documento apto para comprovar a alegada validade da contratação. Destaque-se que o referido documento somente foi colacionado aos autos juntamente com a apelação.



    5. É consabido que a legislação processual e o c. Superior Tribunal de Justiça permitem a Juntada de documento na fase recursal, conquanto que não esteja caracterizada má-fé da parte e sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa. Este aspecto, aceitável o documento trazido pelo recorrente, contudo ele se revela insuficiente para reverter a condenação do banco, pois ainda falta prova sobre o comprovante do repasse da operação.



    6. Por isso, não há outro caminho senão reconhecer a inexistência do contrato questionado e o desconto indevido das parcelas no benefício previdenciário da demandante, configurando, assim, falha na prestação de serviços do requerido, que enseja a reparação por ofensa moral, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.



    7. Quanto aos danos morais, considerando-se as circunstâncias do caso, entendo que o montante indenizatório fixado pelo magistrado de primeiro grau - R$ 7.000,00 (sete mil reais) encontra-se acima dos parâmetros fixados neste egrégio Tribunal de Justiça. Todavia, por se tratar de dano de pequena monta, também não cabe sua fixação em valor exacerbado, devendo ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    8. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo engano justificável, o consumidor faz jus à restituição do que pagou indevidamente, em dobro. Por sua vez, a jurisprudência convencionou que a incidência dessa norma exige a comprovação da má-fé do fornecedor. No caso, a má-fé do credor não restou devidamente demonstrada, uma vez que a possibilidade de fraude perpetrada por terceiro caracteriza o engano justificável previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC. Portanto, o recurso do banco réu merece provimento neste ponto, a fim de que a restituição do indébito ocorra na forma simples.



    9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LV, LXXIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente